Tribunal: STF
Processo: RE 115610
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Servidores estaduais. 2.
Reconheceu o acórdão do Tribunal de Justiça que os cargos de direção
ocupados pelos autores eram de natureza técnica, em face da
legislação local, sendo exigido, para o provimento, diploma de nível
superior. 3. Na apelação do Estado não se alegou ofensa ao art. 6º,
parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 1/1969, nem o acórdão
cuidou desse tema. Não servem os embargos de declaração para inovar
a causa e incluir fundamentos não ventilados anteriormente no feito.
Falta de oportuno prequestionamento da regra maior aludida. Súmulas
282 e 356. 4. Decisões das instâncias ordinárias adotadas com base
na legislação local e na apreciação da natureza dos cargos e funções
de direção, diante da lei estadual. De acordo com a Súmula 280, por
ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. 5. Hipótese
em que não é invocável a Súmula 339, nem se trata de conferir
vantagem sem lei, ou pela só aplicação do princípio de isonomia. O
acórdão, examinando os fatos, enquadrou os cargos no âmbito da lei
estadual. 6. Recurso extraordinário não conhecido.